Tribunal: TJDFT
Processo: 0709541-82.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SERVIDOR PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal a 15(quinze) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento inicial no regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.
2. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, V e VII, do CPP. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório autoriza a condenação do réu à pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denúncia assim retratou os fatos:
“No dia 03/12/2021, por volta das 22h30, na CL 316, Bloco G, Loja 01, distribuidora de bebidas Copacabana, Santa Maria/DF, o denunciado desobedeceu ordem legal de funcionário público. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, agentes da AGEFIS lavraram auto de infração em face do estabelecimento comercial de propriedade do denunciado, pois este continuava a comercializar fogos de artifício mesmo após ordem legal emanada de funcionário público, consistente em auto de interdição para que o denunciado deixasse de vender fogos de artifício em sua loja. Diante dos fatos o denunciado foi conduzido à delegacia.”.
5. O conjunto probatório é robusto e evidencia que o réu, de forma consciente e voluntária, desobedeceu a ordem emanada do auto de interdição no D126968, de 10/10/2021, ao continuar exercendo atividade extra de venda de fogos de artifício sem licença para a atividade.
6. O dolo está caracterizado pela vontade consciente do apelante, proprietário do estabelecimento comercial, de não atender ordem emanada de servidor público, porquanto tinha pleno conhecimento da ordem de interdição, no tocante à comercialização dos fogos de artifícios.
7. Outrossim, o argumento invocado pelo réu, no sentido de que os produtos estavam somente armazenados na loja e não disponíveis para venda, não merece prosperar. Com efeito, o réu admitiu que os fogos de artifícios estavam próximos de outros produtos disponíveis para venda, em consonância com a afirmação da testemunha Janderson, que descreveu que os fogos de artifícios estavam em exposição, “como as outras coisas”.
8. Ademais, a interdição ocorreu em 10/10/2021 e a fiscalização que apurou a continuidade da irregularidade ocorreu em 03/12/2021, evidenciando que o réu teve tempo hábil para o descarte dos produtos que não deveria comercializar.
9. Nesse contexto, a inobservância de ordem emitida por autoridade pública caracteriza a hipótese descrita no artigo 330 do Código Penal, configurando conduta típica.
10. Destarte, ausentes circunstâncias aptas a afastar a legalidade do conjunto probatório, deve ser validada a conclusão apontada na sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.